Tribunal: STF
Processo: HC 191031
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Rogério dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 591.314/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, não se dedicaria às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa. 
    Assevera, ainda, que 
    “a quantidade de entorpecentes apreendida ou a existência de outros objetos supostamente relacionados ao comércio de entorpecentes não bastam, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais.”
    Aduz, de outra parte, que foi imposto, à míngua de fundamentação idônea, o regime inicial fechado para o cumprimento de uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão, o que ofende a Súmula 719 da Corte.
    Sustenta, ainda, que, caso aplicada a causa de diminuição da pena (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), deve ser deferida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
    Requer o deferimento da liminar para aplicar a causa de diminuição, modificar o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem, confirmando a liminar.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor do aresto questionado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. EXPRESSIVA E VARIADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FECHADO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do crime denotam a habitualidade delitiva o paciente, pois ele foi surpreendido na posse de um rádio comunicador, objeto usualmente utilizado para a prática da traficância, bem como de variada e expressiva quantidade de drogas (315g de cocaína a granel, 5 porções de cocaína, com 2g, 60 porções de crack, com 3,5g e 21 porções de maconha, com 29g). Logo, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
    3. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a imposição do regime inicial fechado, conforme destacado no acórdão impugnado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental não provido.” (edoc. 3)
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa. 
    Consoante se infere do voto condutor do acórdão em debate, 
    “In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do crime denotam a habitualidade delitiva o paciente, pois ele foi surpreendido na posse de um rádio comunicador, objeto usualmente utilizado para a prática da traficância, bem como de variada e expressiva quantidade de drogas (315g de cocaína a granel, 5 porções de cocaína, com 2g, 60 porções de crack, com 3,5g e 21 porções de maconha, com 29g). 
    Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.” (edoc. 3).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    De outra parte, está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há que se falar em ilegalidade na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Na espécie, a fixação do regime mais gravoso foi alicerçada nas circunstâncias, quantidade e variedade de drogas apreendias, vale dizer, “um rádio comunicador, objeto usualmente utilizado para a prática da traficância, bem como de variada e expressiva quantidade de drogas (315g de cocaína a granel, 5 porções de cocaína, com 2g, 60 porções de crack, com 3,5g e 21 porções de maconha, com 29g).” (edoc. 3)
    A teor da pacífica jurisprudência da Corte, 
    “além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC nº 140.720/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/6/17). 
    Registro, por fim, que a alegação de necessidade de substituição da pena corpórea por restritiva de direito, diante da inviabilidade do reconhecimento da causa especial de redução nesta sede, resta, por consequências óbvias, prejudicada.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente